Tribunal: TJMT
Processo: 8010043-97.2017.8.11.0027
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso Inominado no 8010043-97.2017.8.11.0027.
Origem: Juizado Especial Cível de Itiquira.
Recorrente: ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Recorridos: ANTONIO MANOEL BATISTA e EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
Data do Julgamento: 19/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Na hipótese dos autos, o reclamante comprou o produto descrito na inicial, o qual apresentou vício de qualidade/defeito após nove meses e, mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.
2- O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral in re ipsa.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz jus à devolução do valor pago pelo produto.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010043-97.2017.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 04.176.689/0006-75 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ANTONIO MANOEL BATISTA - CPF: 101.297.231-34 (RECORRIDO), FRANCIANA TUNES PARREIRA - CPF: 892.964.941-68 (ADVOGADO), LAYANE INACIO PARREIRA - CPF: 034.111.591-62 (ADVOGADO), TONY KLEBER GONSALES - CPF: 537.259.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, o reclamante comprou o produto descrito na inicial, o qual apresentou vício de qualidade/defeito após nove meses e, mesmo tentando solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

2- O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago pelo produto.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021